Tribunal: TJDFT
Processo: 0715745-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRATAMENTO. HEMODIÁLISE. PORTADOR DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. DIREITO À SAÚDE. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO. RISCO DE ÓBITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) Recurso próprio, regular e tempestivo. A parte autora apresentou contrarrazões.
2) Recurso interposto pelo Distrito Federal em que requer a reforma da sentença que o condenou a fornecer o tratamento de hemodiálise à autora. Aduz, em preliminar, a nulidade da sentença extra petita, e, no mérito, alega que não foi possível alocá-la em clínica próxima a sua residência por absoluta ausência de vaga e que as ações individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.
3) PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA EXTRA PETITA. Alega, em preliminar, a nulidade da sentença extra petita, pois houve alteração do pedido inicial, quando a autora requereu a transferência para outro estabelecimento mais próximo de sua residência, e o Distrito Federal não foi intimado para ciência ou manifestação acerca desse pedido, o que viola o direito à ampla defesa e ao contraditório. No entanto, ao contrário dos argumentos apresentados, observa-se que o juiz determinou o direcionamento do tratamento para uma clínica mais próxima da residência da autora e o recorrente foi intimado dessa decisão. Ao apresentar a contestação, não manifestou desacordo com a decisão, razão pela qual não há que se falar em ofensa ao contraditório. Preliminar rejeitada.
4) O direito à saúde é prerrogativa constitucional indisponível, não podendo o Estado se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. É dever do Estado fornecer condições indispensáveis ao pleno exercício do direito à saúde, pois tal direito aparece como postulado fundamental da ordem social brasileira. O artigo 196 também da Constituição especifica: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
5) Extrai-se dos autos que a autora é portadora de Doença Renal Crônica, e, por essa razão, foi indicado o tratamento de hemodiálise com urgência, pois corre o risco de óbito, conforme relatório médico. A recorrida foi internada para a primeira sessão em 13/02/2020 com duração de 1 (um) mês. No entanto, necessita de dar continuidade ao tratamento, sobretudo devido à gravidade da doença e ao risco de óbito, ocasião em que foi colocada em lista de regulação.
6) A recorrida é financeiramente hipossuficiente e portador de insuficiência renal crônica, tendo comprovado a necessidade da hemodiálise por meio do relatório médico ID 16031530 – pág. 1. Assim, considerando a peculiaridade e a gravidade do caso da paciente, ora recorrido, verifica-se que a negativa de hemodiálise é contrária ao ordenamento jurídico, pois o tratamento é necessário e urgente para evitar o agravamento da doença e até mesmo risco de óbito. Por essa razão, é possível ao Judiciário, excepcionalmente, intervir na implementação de políticas públicas para permitir ao paciente grave, ter acesso ao tratamento do qual depende a própria vida.
7) A despeito dos argumentos expostos pelo recorrente, notadamente quanto à observância das filas para atendimento em ordem de prioridades, no presente caso, a hipossuficiência da recorrida e a gravidade da doença no estágio em que se encontra, levam à exigência de manutenção, em caráter urgente, do tratamento de hemodiálise em clínica localizada mais perto de sua residência.
8) Os poderes públicos devem não somente observar e proteger a saúde, mas também promover, mediante prestações materiais de índole positiva, os meios necessários ao alcance das condições mínimas indispensáveis a uma vida digna. Não pode o Distrito Federal ser indiferente ao problema de saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por omissão, em grave comportamento inconstitucional. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento do tratamento adequado a paciente portador de doença grave, notadamente em clínica conveniada perto da residência.
9) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10) Recorrente isento de custas. Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da Súmula 421/STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, permanecendo como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo.
11) A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.